Tribunal: TJSP
Processo: 2127140-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Insurgência em face de decisão que conheceu dos embargos como incidente inverso de desconsideração da personalidade jurídica da Mecânica de Base Ind. e Com., para manter o embargante, ora agravante no polo passivo da execução – Pretensão do agravante de sua exclusão do polo passivo da demanda – Alegação de que não é mais sócio da sociedade

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Insurgência em face de decisão que conheceu dos embargos como incidente inverso de desconsideração da personalidade jurídica da Mecânica de Base Ind. e Com., para manter o embargante, ora agravante no polo passivo da execução – Pretensão do agravante de sua exclusão do polo passivo da demanda – Alegação de que não é mais sócio da sociedade Mecânica de Base desde março de 2015 – Pretensão, ainda, ao afastamento de sua responsabilização, sob a alegação de que jamais exerceu a administração da sociedade – Improcedência do inconformismo - Sócio retirante que integrava a sociedade quando da constituição do débito - Por se cuidar de dívida anterior à sua saída do quadro societário, porque o inadimplemento ocorreu quando ainda compunha o quadro societário da executada, deve o agravante permanecer no polo passivo – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2127140-85.2020.8.26.0000 Diadema - Voto 31961
Registro: 2020.0000565846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127140-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante MARCIO
GREIK FRANCA OLIVEIRA, é agravado PERFIL METAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
2
VOTO No: 31961
AGRV.No: 2127140-85.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
AGTE. : MARCIO GREIK FRANÇA OLIVEIRAS
AGDA. : PERFIL METAL LTDA.
Agravo de instrumento Embargos à execução Insurgência em
face de decisão que conheceu dos embargos como incidente
inverso de desconsideração da personalidade jurídica da Mecânica
de Base Ind. e Com., para manter o embargante, ora agravante no
polo passivo da execução
Pretensão do agravante de sua
exclusão do polo passivo da demanda Alegação de que não é
mais sócio da sociedade Mecânica de Base desde março de 2015
Pretensão, ainda, ao afastamento de sua responsabilização, sob a
alegação de que jamais exerceu a administração da sociedade
Improcedência do inconformismo - Sócio retirante que integrava a
sociedade quando da constituição do débito - Por se cuidar de
dívida anterior à sua saída do quadro societário, porque o
inadimplemento ocorreu quando ainda compunha o quadro
societário da executada, deve o agravante permanecer no polo
passivo
Hipótese de manutenção da decisão hostilizada

Recurso desprovido.
1
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra decisão de fls. 26/28,
que conheceu dos embargos à execução' como incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da Mecânica de Base
Indústria e Comércio, para manter o agravante no polo passivo
da execução.
Sustenta o agravante que não contestou a
petição inicial porquanto não intimado pessoalmente para tal
ato e, como se extrai dos argumentos e documentos constantes
dos autos não há fundamentos suficientes para se permitir a
sua inclusão no polo passivo da demanda principal. Destaca
que NUNCA FOI SÓCIO GERENTE E/OU ADMINISTRADOR da empresa a
qual se pretende despersonalizar. Atenta-se ainda que a
pessoa jurídica executada reagia e estava sanando situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
3
financeira difícil quando o agravante deixou o quadro social
da mesma e logo não poderia ele ser mantido no polo passivo
da execução. Observa-se claramente nas Fichas Cadastrais
retiradas do site da JUCESP. As teorias explanadas pelo
agravado não são capazes de vincular o agravante ao comando
ou administração da empresa, tampouco a ele atribuir má-fé em
relação à finalidade e ao patrimônio da pessoa jurídica (fls.
05/10).
Alega, ainda, que pela mesma Ficha Cadastral
na Jucesp, a empresa executada (Mecânica de Base Ind. e Com.
Ltda.), antes da saída do agravante do seu quadro de sócios,
conseguiu saldar dívidas com dois credores os quais também
requereram a desconsideração da personalidade jurídica. Prova
máxima de boa-fé. É fato que a desconsideração da
personalidade jurídica ora discutida não foi inserida no
cadastro da executada na Jucesp (fls. 10).
As argumentações do agravado e as provas que
apresentou para instruir os autos, portanto, não são
suficientes para evidenciar o cumprimento dos requisitos
constantes do artigo 50 do Código Civil. E afastadas as
hipóteses do artigo 50 do Código Civil autorizadoras da
desconsideração da personalidade jurídica, deve-se aplicar o
disposto do artigo 1.052 do Código Civil, sendo que o
agravante responde com seu patrimônio até o limite por ele
integralizado. Com efeito, a executada Mecânica de Base
Comercial Ltda sempre foi sociedade empresária limitada. A
solidariedade existe apenas em relação à integralização do
capital, ou seja, o recurso que cada sócio disponibiliza,
dinheiro ou bens, para a efetiva constituição da sociedade.
Esse tipo de sociedade é distinguido principalmente por duas
características
inerentes
ao
tipo
societário:
a
contratualidade e a limitação da responsabilidade dos sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
4
Desse modo, pode-se afirmar que a contratualidade atrai novos
empreendedores justamente pelo fato de concentrar na vontade
dos sócios as relações entre eles, e dispensar as
formalidades rigorosas que as sociedades anônimas têm, por
exemplo. Como se vê, o benefício da limitação consiste na
regra de que a responsabilidade patrimonial do sócio não será
superior à contribuição que ele se obrigou a investir para se
tornar sócio ou acionista da sociedade, onde contra o
agravante não se pode realizar qualquer ato constritivo sobre
seu patrimônio pessoal, que seja superior ao valor
integralizado, qual seja, o de R$ 100,00 (cem reais) (fls.
11/12).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão agravada, a fim de acolher o Incidente Inverso de Desconsideração da
Personalidade Jurídica
e
impedir a
manutenção do agravante no polo passivo da demanda principal,
segundo demonstrado nas razões supra e, por consequência,
sejam liberados os bens e direitos já constritos pertencentes
ao ora recorrente (fls. 13).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensada
resposta da parte contrária.
É o relatório do necessário.
2
Transcreve-se abaixo, teor da decisão
hostilizada:
“Marcio Greik Franca Oliveira, qualificado
nos autos, interpôs embargos na execução que move
Perfil Metal Ltda alegando, em apertada síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
5
é parte ilegítima para responder pela execução.
Regularmente instruídos, nos termos do art. 914, §1o,
CPC, foram recebidos e, intimada, a parte embargante
impugnou-os.
É o Relatório.
Fundamento e decido.
O feito dispensa a produção de outras
provas e comporta julgamento antecipado nos termos do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Com rigor, os embargos têm a natureza do
atual incidente de desconsideração da personalidade
jurídica e assim deveriam estar denominados. Registro
que, em tal caso, a decisão eve enfrentar recurso de
agravo, embora conste como sentença em razão da
equivocada distribuição no SAJ.
O embargante alega que não pode ser incluído no polo passivo, porquanto deixou a
sociedade e não teve qualquer intenção de utilizar a
sociedade para fraudes.
DECIDO.
A desconsideração da personalidade jurídica
é teoria que se sustenta, em última análise, no mau
uso da pessoa jurídica de responsabilidade limitada.
Tal teoria foi incorporada no Código Civil, com os
contornos definidos no art.50.
Assim, diz o art. 50, na redação da Lei no
13.874, de 2019:
Em caso de abuso da personalidade
jurídica,
caracterizado
pelo
desvio
de
finalidade ou pela confusão patrimonial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
6
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério
Público
quando
lhe
couber
intervir no processo, desconsiderá-la para
que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de
sócios
da
pessoa
jurídica
beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste
artigo, desvio de finalidade é a utilização
da pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos
de qualquer natureza.
§
2o
Entende-se
por
confusão
patrimonial a ausência de separação de fato
entre os patrimônios, caracterizada por:
I
-
cumprimento
repetitivo
pela
sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de
passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
Estão presentes as condições que autorizam
a concessão da medida, uma vez que: (1) a ré devedora
não possui bens ou ativos financeiros para responder
pelo débito, permanece ativa quanto ao aspecto
formal, mas não é localizada em sua sede; (2) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
7
débito tem origem em ilícito contratual, do período
em que o embargante figurou como sócio; (3) a
ausência
de
bens
e
característica
do
ilícito
contratual representou ganho patrimonial para as
partes sócias em detrimento dos credores.
Vale observar que, por determinação de
outras execuções deste juízo, ainda que na forma do
anterior CPC (em que a desconsideração ocorria antes
do contraditório), houve várias averbações no registro da pessoa jurídica informando a
desconsideração da personalidade jurídica (fls.72). A
transferência
de
sócios
após
esta
anotação
é
indicativa de que teve a intenção de afastar o
embargante de sociedade com dívidas.
Do exposto, conheço dos embargos como
incidente inverso de desconsideração da consideração
jurídica da Mecânica de Base Indústria e Comércio,
autos
0003612-02.2010.8.26.0161,
para
manter
o
embargante no polo passivo da execução, e julgo
extinto o processo. Arcará o embargante com as
despesas do processo e honorários que fixo em10% do
débito atualizado.
Traslade-se cópia desta decisão para os
autos da execução e lá prossiga-se.
Int.
P. R. I. C.” (fls. 26/28).
Pois bem. A presente insurgência não merece
provimento. Isto porque, conquanto o decreto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
8
executada, Mecânica de Base, tenha ocorrido em 16/01/2015,
decisão esta publicada em 13/02/2015, como bem observado pela
parte agravada em sua impugnação de fls. 62/69, e que o
recorrente tenha se retirado do seu quadro societário em
06/03/2015 (fls. 65/68), ou seja, pouco mais de 1 (um) mês da
publicação da decisão judicial que determinou a inclusão do
agravante no polo passivo da demanda, ele se retirou da
sociedade, sendo que logo após houve alteração de sócios da
empresa.
O débito que originou a execução tem origem em
duplicata (fls. 20/24) com vencimento em 10/11/2009 (fls.
21), informação não contestada pela parte recorrente.
Assim, à época da constituição do crédito
executado o embargante/agravante efetivamente integrava o
quadro social da empresa, o que embasou a decisão que
determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda com
fulcro no art. 50 do Código Civil (fls. 26/28).
Ademais, a extensão da responsabilidade pela
desconsideração da personalidade jurídica não se subsume às
limitações temporais contidas nos arts. 1003 e 1032 do Código
Civil, sendo pautada, especificamente, na ocorrência de abuso
da personalidade jurídica, independentemente do fato de o
sócio fazer ou não parte da sociedade no momento da
determinação da desconsideração.
Não tem relevância ainda o fato de o executado
não ter poderes de gerência na sociedade. Isso porque todos
os sócios são responsáveis pela boa condução da sociedade,
participando direta ou indiretamente, inclusive, do processo
de escolha dos administradores, motivo pelo qual a
desconsideração da personalidade jurídica, em regra, atinge a
todos de forma indistinta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
9
Confira-se:
“RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS
GERAIS.
AFRONTA
AO
ARTIGO
535
DO
CPC.
INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO.
RAMIRES TOSATTI JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO
CPC. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA AOS SÓCIOS QUE EXERCEM CARGO
DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
2.2. Para os efeitos da desconsideração da
personalidade jurídica, não há fazer distinção entre
os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes,
administradores ou quotistas minoritários, todos
serão alcançados pela referida desconsideração. (...)
3. Recursos parcialmente providos”. (REsp
1250582 / MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4,
j. em 12/04/2016).
Repise-se, o artigo 1032 do Código Civil,
preceitua a responsabilidade do sócio retirante, ou mesmo de
seus herdeiros, pelas obrigações sociais anteriores à data da
sua retirada, exclusão ou morte, assim como por aquelas
subsistentes, até dois anos após averbada a alteração
contratual decorrente da sua saída.
Assim, sendo a constituição da dívida anterior
à retirada do sócio ora agravante, não incide a regra de sua
responsabilidade pelo prazo de dois anos contados da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
10
retirada, devendo, por isso, ser mantida a sua
responsabilidade com relação ao débito da executada.
Neste
sentido,
julgados
abaixo,
sendo
o
primeiro desta relatoria:
“Agravo
de
instrumento
Cumprimento
de
sentença Pretensão do agravante de sua exclusão do
polo passivo do incidente de cumprimento de sentença
Alegação de que não é mais sócio da sociedade AR-AR
desde março de 2015 Impossibilidade Sócio retirante
que integrava a sociedade quando da constituição do
débito - Por se cuidar de dívida anterior à sua
saída do quadro societário, porque o inadimplemento
ocorreu quando ainda compunha o quadro societário da
executada, deve o agravante permanecer no polo
passivo do incidente de cumprimento de sentença
Hipótese
de
manutenção
da
decisão
hostilizada
Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2200419-75.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
29/11/2018;
Data
de
Registro:
29/11/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVIDADE DA
ALEGAÇÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
MODIFICAÇÃO DOS ENCARDOS MORATÓRIOS QUESTÃO NÃO
DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU EX-SÓCIO DATA DA FIXAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO Tendo transcorrido mais
de quinze dias entre a data da juntada do AR de
intimação e a data da interposição do recurso, deixo
de conhecer o agravo de instrumento no que toca à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
11
possibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do art. 50 do CC, questão essa
que, aliás, que não foi suscitada em Primeiro Grau
em sede de impugnação. - Não se conhece do recurso,
também, em relação aos encargos moratórios, na
medida em as decisões recorridas não versa sobre tal
matéria. - Não há prazo obstativo uma vez que a
desconsideração pode atingir tanto os atuais sócios
quanto os sócios ao tempo do fato gerador do título
executivo inadimplido. - Sendo certo que o momento
para fixação da responsabilidade subsidiária dos
sócios é a data da formação da obrigação, ou, na
pior das hipóteses, a data do inadimplemento,
irrelevante posterior retirada ou alienação da
participação social (cf. REsp 1098612, Rel. Min.
Humberto Martins, DJ de 25.11.2008 e REsp 927625,
Min. Denise Arruda, DJ 17.12.2008).
Imperioso o
acolhimento do recurso tão somente no que se refere
à fixação da verba honorária pela rejeição da
impugnação apresentada, vez que incabível a fixação
de tal verba. Súmula 519 do STJ. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2193017-74.2017.8.26.0000, 30a Câmara de Direito
Privado,
rel.
Des.
Maria
Lúcia
Pizzotti,
j.
13/12/2017).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Sócio retirante apelante que
integrava a sociedade, quando da origem da dívida,
assim como no momento do ajuizamento da execução.
Por se cuidar de dívida anterior à sua saída do
quadro societário, porque o inadimplemento ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127140-85.2020.8.26.0000 -Voto no 31961
12
quando
ainda
compunha
o
quadro
societário
da
executada, deve o apelante permanecer no polo
passivo
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica. Execução em trâmite há mais
de dez anos. Empresa executada inativa. Embora
permaneça registrada na JUCESP, não possui ativos em
instituições financeiras e alterou suas instalações
do endereço sede, sem comunicar os órgãos oficiais.
Encerramento das atividades irregularmente, sem
liquidar suas obrigações. Correta a aplicação da
desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
executada, para alcançar seus sócios, a fim de
buscar a satisfação da presente execução que se
arrasta há longo tempo. Apelação improvida” (Apel.
No 1015400-93.2017.8.26.0114, rela. Jairo Oliveira
Junior,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
julg.
17/05/2018.
Portanto, por se cuidar de dívida anterior à
sua saída do quadro societário, porque o inadimplemento
ocorreu quando ainda compunha o quadro societário da
executada, deve o recorrente permanecer no polo passivo da
presente execução.
Ante
o
exposto,
a manutenção
da decisão
hostilizada é medida de rigor.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator